Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-11.2021.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO DE DIAGNÓSTICO. FALSO POSITIVO. HIV. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DO VALOR DO EXAME. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais e materiais, em virtude de erro de diagnóstico acerca de exame de HIV. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente os seus pedidos.

2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas no documento de id 24668737 (pedido de reconsideração) indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede à recorrente, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade civil. Erro em diagnóstico. Exame de HIV. Defeito na prestação de serviços (art. 14 do CDC). Ao realizar o de HIV na clínica ré a autora foi surpreendida com o resultado de falso positivo. Conforme consta da sentença, no laudo do exame consta que “Os resultados desta prova, reagente ou não reagente, só tem validade quando analisados em conjunto com os dados clínicos, epidemiológicos e de laboratório”, e ainda: “Os valores dos testes de laboratório sofrem influência de estados fisiológicos, patológicos, uso de medicamentos, incluindo regime alimentar e/ou tempo de jejum. Somente um profissional qualificado tem condições de interpretar corretamente estes resultados”. Como se vê, não obstante a informação do laudo e a imprecisão quanto à existência da doença, o diagnóstico é de responsabilidade do médico, que deve valer-se de outros exames. Conforme precedente cotejado, “o falso resultado positivo para HIV, por si só, não é suficiente para criar situação ilícita embaraçosa para autora, se o exame tivesse sido refeito, conforme recomendação contida no próprio resultado” (Acórdão 842532, Relator designado CARLOS RODRIGES, 5a. Turma Cível)

4 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a ocorrência de ato ilícito ou defeito no serviço prestado, que não se demonstrou no caso em exame. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.

F